Tribunal: TJDFT
Processo: 0740144-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740144-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ABC 2004 SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E S P A C H O A petição da Agravante (ID 64306327) se encontra acompanhada de guia de custas na qual consta a numeração 00190.00009 02941.725018 01983.568179 5 98480000004413 (ID 64306331), relativamente a outro processo na origem (07155646620248070001), enquanto o comprovante de pagamento apresenta numeração diversa (ID 00190.00009 02941.725018 01983.623172 6 98480000004413), sendo inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito. Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte Agravante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator